Tribunal: TJMT
Processo: 1027706-81.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
Vide Súmula De Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027706-81.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ADEMIR ROCHA - CPF: 565.806.062-15 (RECORRENTE), CARLOS MARIO FLORIDO MAFRA - CPF: 864.167.401-25 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula De Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Vide Súmula De Julgamento.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DANO MORAL. CARTÃO DE CRÉDITO. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA MEDIANTE SOLICITAÇÃO EM AGÊNCIA, DESBLOQUEIO COM SENHA PESSOAL, HISTÓRICO DE UTILIZAÇÃO POR MAIS DE UM ANO E PAGAMENTOS PARCIAIS DE FATURAS. TRANSAÇÕES EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS LOCAL. DÉBITO LEGÍTIMO. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A controvérsia cinge-se em verificar se a negativação promovida pelo BANCO BRADESCO S.A. no valor de R$ 2.065,77, referente ao contrato no 12630281202ARF4, com data de inclusão em 10/07/2022, é indevida a ponto de justificar a declaração de inexistência do débito e a condenação em danos morais.

2. A relação entre instituição financeira e consumidor configura relação de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 297 do STJ. No entanto, a inversão do ônus da prova não dispensa o consumidor de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos do direito alegado, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, nem autoriza o julgador a desconsiderar a verdade dos fatos quando esta se encontra claramente demonstrada nos autos.

3. Não obstante a alegação de desconhecimento da contratação e a impugnação às telas sistêmicas por suposta unilateralidade, o Recorrido colacionou aos autos conjunto probatório robusto que convalida a existência da relação jurídica, superando a tese autoral. Com efeito, os elementos apresentados transcendem meros registros internos, compreendendo comprovante de solicitação e desbloqueio do cartão (id. 302637862 - Pág. 9-10), envio do cartão para o mesmo endereço do recorrente indicado na exordial (id. 302637862 - Pág. 11), diversas faturas demonstrando utilização sistemática do cartão pelo período de mais de um ano em vários estabelecimentos comerciais no domicílio do recorrente, além de históricos de adimplemento das faturas (id. 302637866/302637887).

4. A alegação recursal de que as provas consistem apenas em telas sistêmicas sem valor probatório não se sustenta diante da robustez do conjunto probatório. Não se trata de meros prints de tela, mas de faturas formais que discriminam estabelecimentos comerciais específicos, datas, valores e histórico completo de utilização, passíveis de verificação e impugnação individualizada, o que não foi feito pelo recorrente de forma específica. Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DÍVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE FRAUDE. NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA. RECURSO IMPROVIDO. (...) “1. É legítima a negativação oriunda de dívida de cartão de crédito quando comprovada a utilização do serviço, a existência de lançamentos compatíveis com o domicílio do consumidor e a ausência de indícios de fraude. 2. A negativa genérica de contratação, desacompanhada de indícios mínimos de verossimilhança, não é suficiente para afastar a presunção de validade da relação jurídica.”(N.U 1015934-24.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 30/10/2025, Publicado no DJE 04/11/2025)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COMPROVADA. USO DO SERVIÇO E DÍVIDA DOCUMENTADOS. LEGITIMIDADE DA NEGATIVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (...) 1. A apresentação de faturas, extratos de uso do crédito e registros de pagamento constitui prova suficiente da contratação e da origem da dívida. 2. Telas sistêmicas, quando corroboradas por outros documentos, são meio idôneo de prova da relação contratual, conforme Súmula no 34 das Turmas Recursais. 3. A ausência de prova da inexistência do débito impede o acolhimento de pedido declaratório ou indenizatório. 4. A inscrição em cadastro de inadimplentes, fundada em dívida legítima, configura exercício regular de direito e não gera dever de indenizar. (...) (N.U 1085306-94.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 15/09/2025, Publicado no DJE 19/09/2025)”

5. Constatada a inadimplência do consumidor em débito comprovadamente originado de contratação e uso efetivo, a inscrição de seu nome nos cadastros restritivos de crédito configura exercício regular de direito por parte do credor, nos termos do artigo 188, inciso I, do Código Civil, não havendo que se falar em ato ilícito ou dano moral indenizável.

7. Dessa forma, a sentença não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

8. Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

9. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95. A exigibilidade de tais verbas fica suspensa, em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita (art. 98, § 3o, do CPC).

10. É
como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

!

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026